Tribunal: STF
Processo: AI 590329
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
A
 lista de serviços anexa à lei complementar n. 56/87 é taxativa. Não
 incide ISS sobre serviços expressamente excluídos desta.
Precedente: RE n. 361.829, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006.
Agravo
regimental a que se nega provimento.